Tribunal: TJMT
Processo: 1022794-23.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022794-23.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), CESAR AUGUSTO RIBEIRO MARQUES - CPF: 048.478.531-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da

Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, autos no 1022794-23.2022.8.11.0041 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, que julgou extinto o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

A parte Recorrente recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da extinção prematura e da necessidade de prévia intimação pessoal do autor e do advogado, sob pena de nulidade da sentença; b) determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o devido prosseguimento do feito.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação cível, na forma da fundamentação exposta.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da

Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, autos no 1022794-23.2022.8.11.0041 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, que julgou extinto o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Pois bem.

Consta dos autos ter a parte recorrente proposta ação de busca e apreensão, com arrimo no Decreto-Lei no 911/69, decorrente do inadimplemento contratual de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

Deferido o pedido de liminar perseguido na exordial (id. 156083701 - Pág. 1/3), o Sr. Oficial de justiça não obteve êxito em localizar o bem móvel e a parte ré, cf. id. 156083706 - Pág. 1.

Em 25 de julho de 2022, o Sra. Gestor Judicial impulsionou os autos, com o escopo de que a parte autora, ora apelante, manifestasse sobre a certidão negativa exarada pelo oficial de justiça, tendo o autor aportado petitório em 26/08/2022 (id. 156083709 - Pág. 1) pleiteando uso da ferramenta de pesquisa Sniper, o qual foi indeferido pelo Juízo a quo (id. 156083710 - Pág. 1). Ato contínuo, o Juiz singular determinou “a intimação da parte Requerente para que no prazo de 5 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, pleiteando o que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento” (id. 156083710 - Pág. 1).

Em 21 de novembro de 2022, a secretaria certificou ter transcorrido in albis o prazo para a parte autora manifestar (id. 156083711 - Pág. 1).

Sem manifestação da parte autora, ora apelante, o Juízo de piso prolatou sentença, extinguindo o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora manejou o presente recurso de apelação.

DECIDO.

Analisando detidamente os autos, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Como é cediço, a caracterização da desídia passível de legitimar a colocação de termo ao processo exige, a paralisação do processo pelo trintídio legalmente assinalado por inércia da parte, e, a seguir, sua intimação, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo.

Conforme a exegese do inciso III e § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o requisito constante no § 1.o do citado artigo, de intimar pessoalmente a parte autora para suprir eventual falta, não foi cumprido.

Portanto, não resta comprovada a intimação pessoal, via carta de aviso de recebimento (AR), da parte autoral.

Diante do exposto, inexistindo nos autos a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, impõe-se a anulação da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023